Tribunal: TJMT
Processo: 1001201-61.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001201-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), DAMIANE MARQUES DE SOUZA - CPF: 033.485.321-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÁO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO AUSENTE – PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor.

II - Na espécie, apesar de a instituição financeira agravante ter procedido ao envio da comunicação ao endereço da devedora, o qual foi devolvido pelo motivo “Ausente”, não houve o posterior protesto do título.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1028367-93.2021.8.11.0003, ajuizada em face de
DAMIANE MARQUES DE SOUZA
, determinou a emenda da inicial para que o agravante comprove a mora da requerida.

Para tanto, o agravante alega que a decisão lhe trará prejuízo grave e de difícil reparação, pois determinou a comprovação da constituição da mora da parte agravada, mesmo tendo procedido à notificação no endereço que consta no contrato.

Sustenta que o simples envio de carta registrada com aviso de recebimento constitui meio idôneo de comprovação da mora, independentemente do resultado, o que foi cumprido no presente caso.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 116777497).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001201-61.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: DAMIANE MARQUES DE SOUZA

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Na espécie, verifica-se que foi determinada a emenda da inicial para que o autor, aqui agravante, comprove a constituição em mora da devedora fiduciante, porque a notificação extrajudicial enviada retornou ao remetente e no AR consta a informação de “ausente”.

Em casos tais, como ora analisado, me posicionei no sentido de não conhecer do Agravo, diante da taxatividade do art. 1.015 do CPC.

Revejo o meu entendimento, para conhecer do presente recurso e acompanhar a i. Relatora, para
negar provimento
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Na espécie, verifica-se que foi determinada a emenda da inicial para que o autor, aqui agravante, comprove a constituição em mora da devedora fiduciante, porque a notificação extrajudicial enviada retornou ao remetente e no AR consta a informação de “ausente”.

Em casos tais, como ora analisado, me posicionei no sentido de não conhecer do Agravo, diante da taxatividade do art. 1.015 do CPC.

Revejo o meu entendimento, para conhecer do presente recurso e acompanhar a i. Relatora, para
negar provimento
.

É como voto.

EM 13 DE ABRIL DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

NÁO PROVIDO, UNÂNIME.
V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Na espécie, verifica-se que foi determinada a emenda da inicial para que o autor, aqui agravante, comprove a constituição em mora da devedora fiduciante, porque a notificação extrajudicial enviada retornou ao remetente e no AR consta a informação de “ausente”.

Em casos tais, como ora analisado, me posicionei no sentido de não conhecer do Agravo, diante da taxatividade do art. 1.015 do CPC.

Revejo o meu entendimento, para conhecer do presente recurso e acompanhar a i. Relatora, para
negar provimento
.

É como voto.

EM 13 DE ABRIL DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

NÁO PROVIDO, UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022